Tribunal: TJES
Processo: 5000616-52.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000616-52.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: MARCOS PAULO CRUZ SABRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALTERAÇÃO JULGADO. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA 1.132/STJ.
EMBARGOS ACOLHIDOS. 1.
O apelo da instituição financeira restou desprovido por esta Primeira Câmara Cível. No entanto, tenho por bem realinhar meu posicionamento, em razão do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp 1.951.66
2
/RS, sob rito dos recursos repetitivos (Tema 1.132)
2. Embargos acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000616-52.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado do(a) APELANTE: DANIELA FERREIRA TIBURTINO - SP328945-A
APELADO: MARCOS PAULO CRUZ SABRA

VOTO

Sem maiores delongas, entendo que os embargos devam ser acolhidos Explico.

No caso concreto, a sentença julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de regular notificação extrajudicial do devedor.

O apelo da instituição financeira restou desprovido por esta Primeira Câmara Cível com base na seguinte fundamentação:

“
[...] Compulsando os autos, verifico que não houve a devida constituição em mora do devedor, na forma prescrita pelo Art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, haja vista que, apesar de expedida notificação extrajudicial, a correspondência não foi entregue diante da insuficiente do endereço apresentado, cuja devolução apontou para “não existe o número”. [...].”.

No entanto, tenho por bem realinhar meu posicionamento, em razão do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp 1.951.662/RS, sob rito dos recursos repetitivos (Tema 1.132), nos seguintes termos:

“
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”.

Pelo exposto,
acolho
os
embargos de declaração para,
alterando a conclusão do julgado, dar provimento ao recurso de apelação interposto por OMNI S/S Crédito, Financiamento e Investimento e reconhecer válida a notificação enviada para o endereço constante do contrato, determinando o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, para regular processamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 20.02.2024.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões